Tribunal: TJSP
Processo: 2001588-76.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL – ISS - Município de Boituva – Intimação da decisão agravada em 06/07/2020 - Recurso protocolado em 08/01/2021 - Recurso que se revela manifestamente intempestivo - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001588-76.2021.8.26.0000, da Comarca de Boituva, em que é agravante
MUNICÍPIO DE BOITUVA, é agravado DIRCEU DE OLIVEIRA ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001588-76.2021.8.26.0000 -Voto no 39187-eom-13/1/21
2
VOTO No: 39187
AGRV.No: 2001588-76.2021.8.26.0000
COMARCA: BOITUVA
AGRAVO - EXECUÇÃO FISCAL ISS - Município de
Boituva Intimação da decisão agravada em 06/07/2020 -
Recurso protocolado em 08/01/2021 - Recurso que se revela
manifestamente
intempestivo
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente
MUNICÍPIO DE BOITUVA, contra r. decisão proferida em execução fiscal
referente a ISS, proposta contra DIRCEU DE OLIVEIRA ROSA, pelo qual o
recorrente pretende que seu procurador não seja incluído no polo ativo da
execução de honorários advocatícios, alegando que aludido crédito pode
ser executado tanto pelo Município, quanto pelo advogado; aduz que, se
assim não for, suportará custas que não lhe cabem.
2. A r. decisão agravada indeferiu tal pretensão, ao
fundamento de que sendo o crédito do procurador, ele deve ser incluído no
polo passivo da execução dos honorários advocatícios, sob pena da
Municipalidade arcar com despesas AR-postal e diligencias de oficial de
justiça, em prol de sue procurador (fls. 22).
É o relatório.
3. Foi proposta a execução fundada em CDA (fls. 1 a 8).
A parte executada, ora agravada, foi regularmente
citada, compareceu aos autos e fez acordo, ocasião em que restou
devedora de honorários advocatícios e custas processuais (fls. 9/11).
O
exequente,
ora
recorrente,
informou
o
não
cumprimento do acordo e requereu a execução dos honorários advocatícios
e das custas processuais (fls. 19/20), sobrevindo a r. decisão agravada (fls.
22), alvo do presente agravo.
Entretanto, não pode ser conhecido o agravo, tendo em
vista sua intempestividade.
Com efeito, o prazo de 30 dias para o exequente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001588-76.2021.8.26.0000 -Voto no 39187-eom-13/1/21
3
agravar teve início em 06/07/2020, conforme certificado pela Serventia do
juízo de 1o Grau (fls. 24).
Contudo, o agravo foi interposto em 08/01/2021,
conforme informes eletrônicos de autuação.
Percebe-se que o agravo foi interposto junto a esta
Corte mais de 05 (cinco) meses depois do início do prazo para recorrer, o
que evidencia flagrante intempestividade.
Nesta perspectiva, tendo em vista os fundamentos e
explicações acima expostos, não se conhece do recurso.
Pelo meu voto, recurso não conhecido.